Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735705-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA LUNA SOARES MUSSI AMORELLI, CAROLINA LAZZAROTTO MARTINS, CARLA PIRES DE MELO CALHEIROS, NATHALIA CRISTINA BIZERRA DE MEDEIROS AGRAVADO: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, interposto por LUANA LUNA SOARES MUSSI AMORELLI, CAROLINA LAZZAROTTO MARTINS, CARLA PIRES DE MELO CALHEIROS e NATHALIA CRISTINA BIZERRA DE MEDEIROS (exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo n° 0726954-09.2019.8.07.0001, ajuizado em face de REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES EIRELI - EPP (executada), indeferiu pedido de pesquisa pelo sistema SISBAJUD e de penhora de patrimônio da pessoa jurídica REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA (ID 40559842). Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, apenas para sanar omissão, mantido o indeferimento do pedido (ID 40559843). Em suas razões recursais (ID 40554583), as agravantes/exequentes aduzem que a devedora, intimada, não pagou o débito e que, realizada pesquisa de bens e ativos financeiros pelos sistemas RENAJUD e BACENJUD, não houve sucesso. Dizem que, por tal razão, requereram a penhora de valores referentes às vendas de passagens da executada, por meio de aplicativos e sites, o que foi deferido. Consignam que, no entanto, a empresa GUICHE VIRTUAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA informou que não tem em sua base de clientes nenhum com o CNPJ no 01.945.637/0001-13 e, supostamente, não existem créditos a serem repassados. Anotam que comprovaram nos autos que a referida empresa realiza a venda de passagens de Real Maia Transportes Terrestres LTDA, de modo que pediram à GUICHE VIRTUAL que informasse qual pessoa (física ou jurídica) cadastrada em seu banco de dados recebe os valores referentes à venda de passagem da executada. Apontam que, em sequência, GUICHE VIRTUAL informou que a empresa executada recebe seus créditos por meio da pessoa jurídica REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA, inscrita no CNPJ no 10.257.014/0001-49, mas que, até a presente data, GUICHE VIRTUAL não prestou de contas dos valores recebidos pela executada e não realizou o cumprimento da penhora deferida. Argumentam que, diante da informação prestada por GUICHE VIRTUAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, as agravantes requereram que fosse reconhecida a fraude à execução e, consequentemente, realizada a penhora online de valores, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, por 30 (trinta) dias, em nome da pessoa jurídica REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA., inscrita no CNPJ no 10.257.014/0001-49, na quantia de R$ 25.037,27, e a penhora do valor adquirido a título de venda de passagens, até a quitação do débito. Pediram, ainda, que fosse aplicada a multa prevista no artigo 774, do Código de Processo Civil, no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor das exequentes. Defendem estar clara a intenção da agravada em permanecer insolvente, bem como configurada a fraude à execução. Requerem a concessão de liminar, determinando-se que GUICHE VIRTUAL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA realize o depósito judicial dos valores recebidos na venda de passagens da executada, independentemente do número de CPF ou CNPJ cadastrado em sua base de dados, inclusive no que diz respeito à REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA. Ao final, pedem o provimento do recurso, para confirmar o pedido liminar e também para reconhecer a fraude à execução, determinando-se a pesquisa pelo sistema SISBAJUD em face de REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA. Preparo comprovado (ID 40559854). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Verifica-se que a relação jurídica havida entre as partes foi de consumo, de modo que a desconsideração da personalidade jurídica deve estar amparada no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser levada a efeito quando demonstrado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Contudo, ainda que haja relação de consumo, o Código de Processo Civil estabelece procedimento próprio para fins de perseguir patrimônio de pessoa jurídica diversa daquela originariamente devedora, o que deve ser observado pelas agravantes. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ainda que se trate de relação regida por normas protetivas do consumidor, inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da relação processual sob o argumento de que integrante de mesmo grupo econômico da parte executada demanda instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes, CPC) com vistas a se definir a existência ou não do conglomerado, submetendo a controvérsia ao devido processo legal e ao crivo do contraditório. Precedentes TJDFT (Acórdão 1242972, 07022881020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1326977, 07372038520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021) Nessa mesma linha, a princípio, resta acertada a decisão agravada, ao consignar que as credoras afirmam estar configurada a fraude à execução, com base apenas em presunção, o que é insuficiente. De fato, o recebimento de créditos da venda de passagens por outra pessoa jurídica não permite concluir, por si só, que há fraude, sendo necessária, portanto, a instauração do incidente. Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para oferecimento de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator